Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal e pericial produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Por meio do Tema Repetitivo de no 1197, o STJ firmou a seguinte tese: “A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), não configura bis in idem”.

4. Recurso conhecido e não provido.